Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MARIA DA CONCEIÇÃO DE MACEDO DA SILVA MASCARENHAS em face de JOSÉ VALDEMIR JERÔNIMO FERREIRA, objetivando o recebimento de honorários advocatícios, recebido pela decisão de ID 57319792. Foram penhorados valores na conta do executado, conforme decisão de ID 61960510, não tendo sido apresentada impugnação. A parte exequente peticionou no ID 63618532 informando a satisfação do crédito e pugnando pela liberação dos valores do depósito realizado com o ajuizamento da Ação Rescisória. Certidão de ID 67757573 comprovando a transferência dos valores. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o feito executivo restou devidamente satisfeito, os valores depositados em Juízo e penhorados foram devidamente levantados pela parte credora e o excedente liberado para o devedor. Necessário, então, entender como satisfeita a obrigação. Ante o exposto, EXTINGO o presente Cumprimento de Sentença diante do pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025 17:43:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador